Tribunal: TJPA
Processo: 0808207-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808207-27.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CAMILLO ULIANA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXECUTADO. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. A parte, embora intimada, não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira, diante das particularidades do caso, impondo-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a AJG. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0808207-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMILLO ULIANA

Advogado: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

Advogado: MURILO TERRA DEMACHKI

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
CAMILLO ULIANA,
inconformado

com

a decisão proferida nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(Proc. n°

0000844-46.2012.8.14.0039), em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, proposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, aplicando multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios no importe de 5% sobre o valor da causa (atualizado).

Em suas razões (ID n.º 2258488), pugna o agravante pela reforma da decisão por
error in judicando
.

Historia a demanda originária, ressaltando que requereu a gratuidade da justiça perante o juízo de piso, em razão da delicada situação financeira em que se encontra, ocasionada, dentre outros fatores, pelas despesas com o tratamento da doença grave que lhe acomete (câncer), contando já com idade avançada (80 anos). Nesse contexto, afirmou que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu próprio sustento.

Afirma que mesmo diante da documentação comprobatória do quanto alegado, o juízo singular indeferiu o beneplácito, sob o fundamento de inexistência de comprovação nos autos. Em tal decisão, o juízo
a quo
teria externado que a presunção de hipossuficiência é relativa, não sendo o caso do Agravante, haja vista que contratou advogado particular para exercer seu direito fundamental de acesso à justiça, bem como que a sua “boa condição financeira” seria de conhecimento público na cidade em que reside.

Menciona que indicou a contradição na decisão indeferitória por meio da oposição de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, com a condenação do embargante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé e embargos protelatórios.

Defende que a decisão agravada ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, constituindo indevida limitação do acesso à justiça.

Sustenta que não há que se falar em má-fé pelo manejo dos aclaratórios antes da interposição do agravo de instrumento, eis que o intuito era justamente sanar contradição existente no
decisum
, inexistindo qualquer óbice no sistema processual.

Obtempera que o juízo singular inverte a presunção legal de hipossuficiência, para adotar uma presunção absoluta de capacidade econômica do agravante, baseada em suposta informação de conhecimento público.

Alega que ainda que o juízo singular entenda pelo não concessão do benefício da gratuidade da justiça, afirma que inexiste motivo para que o recurso de embargos declaratórios seja considerado protelatório, eis que não é dotado de efeito suspensivo, mas apenas interruptivo.

Pugna, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada para 1% sobre o valor da causa, conforme o art. 1.026, § 2º do CPC.

Ratifica que não há prova documental suficiente nos autos que afaste a presunção relativa de hipossuficiência do agravante, bem como que o fato de estar patrocinado por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, § 4º).

Giza que a decisão recorrida acarreta perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 13/486 (pdf.).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual identificou uma prevenção ao AI n.º 0807166-59.2018.8.14.0000, de minha relatoria, determinando a redistribuição (ID n.º 2019077).

Redistribuídos os autos eletrônicos por prevenção
, recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID n. 2501534), pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, aplicando multa por litigância de má-fé e embargos protelatórios no importe de 5% sobre o valor da causa (atualizado).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A rigor, o recurso que versa sobre gratuidade da justiça é dispensado de preparo (CPC, art. 101, § 1º), contudo, curiosamente o agravante recolheu as referidas custas (ID n.º 2258490).

O agravante almeja o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, objetivando principalmente afastar a multa por litigância de má-fé aplicada no importe de 5% sobre o valor da causa.

Convém pontuar que o pedido recursal diz mais com o afastamento da multa, do que com a concessão da gratuidade da justiça. Em todo caso, passo a enfrentar o pedido de efeito suspensivo veiculado na insurgência.

Pois bem.

Preliminarmente, anoto que o presente recurso veio distribuído a minha relatoria por prevenção ao AI n.º 0807166-59.2018.8.14.0000, o qual foi provido monocraticamente, determinando-se que o juízo de piso intimasse a parte ora agravante para que comprovasse a alegada hipossuficiência, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

Aberto o prazo, o agravante alega que apresentou documentos. Contudo, o juízo singular indeferiu o beneplácito, ratificando a decisão anterior. Contra tal decisão foram opostos Embargos Declaratórios, os quais foram rejeitados com aplicação de multa, decisão esta recorrida por intermédio do presente recurso.

À concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser observado “se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC/15.

Cuidam-se de requisitos cumulativos.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois ausente demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação do agravante, tenho que andou bem o juízo singular ao rejeitar os embargos declaratórios, com a aplicação de multa.

Isso porque sendo a presunção de hipossuficiência da pessoa natural relativa (iuris tantum), nos termos do art. 99, § 3º do CPC, pode o juiz indeferir o beneplácito da gratuidade da justiça se verificar elementos que desconstituam tal presunção, desde que possibilitada a comprovação pela parte requerente.

In casu, os documentos apresentados pelo ora recorrente não se reputam, por si sós, aptos à comprovação da alegada necessidade na forma da lei, quando cotejados com elementos como o patrocínio da causa por advogado particular, a alegada notória boa condição financeira do requerente, e o pagamento sponte propria do preparo do presente recurso.

Note-se que consoante o princípio da cooperação (CPC, art. 6º), o juízo singular indicou precisamente quais seriam os documentos que deveriam ser apresentados (comprovante de renda mensal, cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos 03 meses e cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal – IRPF), o que não foi integralmente atendido pelo ora recorrente, na medida em que juntou apenas documentos comprobatórios de que é portador de doença grave, pequeno extrato bancário, e que estaria negativado no SERASA. Assim, diante do descumprimento da decisão judicial, restou indeferido o beneplácito da gratuidade.

Desse modo, restou cristalina a razão do indeferimento, o que mesmo assim não inibiu a oposição de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados com aplicação de multa.

Nesse panorama, embora “a mera interposição do recurso cabível não traduza má-fé” (STJ, REsp 1.333.425), é preciso ter presente que o contexto de aplicação da penalidade deve ser analisado e levado em consideração à luz do comportamento processual relevado pela parte.

Assim, reputo relevantes os termos da fundamentação da decisão ora agravada (ID n.º 2258512 – págs. 62-67), cuja motivação exaustiva explicita a intenção procrastinatória em detrimento da efetividade do processo executivo. Na ocasião, pontuou-se que não apenas os documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência, como estariam incompletos, preclusão quanto à nova oportunidade de apresentar os documentos, e ausência de contradição a fundamentar a oposição de aclaratórios.

Registro, por oportuno, que o comportamento processual do ora recorrente tem descortinado indicativo de abuso de direito processual, tumultuando o andamento do feito, haja vista que analisando os autos originários, já foram opostos Embargos à Execução, julgados improcedentes, 02 (duas) Exceções de Pré-Executividade, igualmente rejeitadas, e 4 ou 5 agravos de instrumento, a maioria com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ressalte-se, outrossim, que o C. STJ já reconheceu em sede de recursos repetitivos a possibilidade de cumulação de multa por embargos protelatórios com litigância de má-fé (TEMA 507).

No caso dos autos, todavia, pela fundamentação e percentual adotados, resta claro que a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa foi aplicada a título de litigância de má-fé (CPC, art. 80, II, IV e VI).

Diante disso, entendo que não demonstrada de plano a probabilidade do direito, o que arrefece a alegação do periculum in mora.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Embora tenha restado pouco a ser dito no mérito recursal, agrego à fundamentação supra que a mera declaração de hipossuficiência não possui o condão de levar o deferimento automático do benefício da gratuidade da justiça, quando desacompanhada de elementos comprobatórios da efetiva necessidade na forma da lei.

Nesse sentido, o teor da Súmula n.º 06 do Eg. TJE/PA:

SÚMULA Nº 6: "
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa
de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída
de ofício
pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente".(DJ.Nº 6019/2016, 28/07/2016) GRIFOU-SE

No caso dos autos, oportunizada a comprovação da hipossuficiência, a parte requerente deixou de atender integralmente o despacho do juízo singular. Logo, correto o procedimento e o indeferimento do beneplácito.

Portanto, é de ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA,
18
de março

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021